Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-76.2019.8.26.0257
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Inexistência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000139-76.2019.8.26.0257/50000, da Comarca de Ipuã, em que são embargantes
RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA, GEISA DE SOUZA PEREIRA,
ISABELE DE SOUZA PEREIRA e RAFAELA DE SOUZA PEREIRA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é embargada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1000139-76.2019.8.26.0257/50000 - Ipuã - Voto no 45561
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45561
EDEC.No: 1000139-76.2019.8.26.0257/50000
COMARCA: IPUÃ
EBTE. : RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA E OUTROS.
EBDO. : TAM LINHAS AEREAS S/A.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Inexistência Embargos rejeitados.
Inconformados com a decisão do v. Acórdão
de fls.234/242, os apelantes apresentaram embargos de
declaração alegando existir erro material no julgado,
pois ao fixar a indenização por danos morais em R$
8.000,00, não constou o termo “para cada autor”. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
dos
embargantes, não houve qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que autorize nova análise da
matéria. Isso porque, a fixação do valor da
indenização de R$ 8.000,00, a título de danos morais para
os autores observou os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, além de ter levado em consideração os
fatos descritos.
Não há qualquer vinculação entre a decisão
proferida em um outro feito com o presente, pois cada
caso é analisado de forma isolada e de acordo com as
provas produzidas e os danos sofridos.
Portanto, a indenização fixada se mostra
suficiente para reparar o dano descrito na inicial.
Os embargantes buscam na verdade uma nova
análise da questão, o que se mostra incabível via
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1000139-76.2019.8.26.0257/50000 - Ipuã - Voto no 45561
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão quando a sentença deixa de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1000139-76.2019.8.26.0257/50000 - Ipuã - Voto no 45561
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator